Tribunal: TJDFT
Processo: 0704766-07.2024.8.07.0014
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Direito de Família e Processual Civil. Ação de guarda cumulada com regulamentação de regime de convivência. Controvérsia. Guarda compartilhada da filha comum. Fixação. Genitora. Inconformismo. Pretensão de fixação da guarda unilateral em seu favor. Menor impúbere. Guarda compartilhada. Regime vigente. Regra geral. Manutenção. Fatos desabonadores do genitor. Corroboração. Ausência. Inexistência de laudo técnico psicossocial. Demais elementos de prova. Insuficiência. Conflito entre os genitores. Ausência de extensão à prole. Alteração do regime de guarda. Impossibilidade. Pressuposto. Observância do melhor interesse da criança. Antecipação de tutela. Pedido dissonante da sentença. Formulação no bojo do próprio apelo. Desconformidade instrumental. Documento novo (CPC, art. 435). Juntada posterior à sentença e ao apelo. Fato superveniente. Enquadramento. Consideração. Viabilidade (CPC, art. 435). Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.
I) Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta pela genitora em face da sentença que, resolvendo a ação de guarda c/c regulamentação de regime de convivência que manejara em desfavor do genitor, objetivando a concessão da guarda unilateral da filha comum em seu favor e a consequente delimitação das visitas paternas, julgara parcialmente procedentes os pedidos iniciais, fixando a guarda compartilhada da infante, com lar de referência materno, e acolhendo o regime de convivência paterno-filial delineado na exordial, com ressalvas.
II) Objeto em discussão
2. A questão objeto do apelo cinge-se à aferição da existência de elementos de convicção passíveis de legitimarem a concessão da guarda unilateral da filha comum dos litigantes à genitora, sob o prisma de que subsistem fatos desabonadores do genitor, aptos a respaldarem o excepcional afastamento da regra geral atinente à guarda compartilhada.
III) Razões de decidir
3. Editado provimento judicial traduzido em sentença, afigura-se juridicamente inviável que seja concedida antecipação de tutela em descompasso com o decidido e antes da solução, pelo órgão revisional competente, do recurso interposto objetivando sua reforma, mediante o acolhimento de pedido deduzido no ambiente do próprio instrumento recursal, pois, conquanto cabível a formulação, deve vir aparelhada em ambiente de petição autônoma ou, ainda, em autos incidentais, a depender do estágio em que o processamento do apelo se encontrar, até porque, resolvido, eventual recurso constitucional não estará provido de efeito suspensivo (CPC, art. 299, parágrafo único, e 1.012).
4. Nos termos do que dispõe o artigo 435 do Código de Processo Civil, a juntada extemporânea de elementos documentais somente é permitida para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratarem de documentos novos, sendo ainda admitida nos casos em que sua apresentação anterior não se fez possível por não serem conhecidos, acessíveis ou disponíveis, desde que devidamente justificado o motivo, resultando que, vertida a documentação apresentada após a prolação da sentença e a interposição do apelo à demonstração de fato superveniente, sua consideração consubstancia imperativo legal e forma de ser preservado o devido processo legal com os institutos que o integram, mormente porque, afora não ter sobejado aperfeiçoada a preclusão, o havido ressoa impassível de se qualificar como inércia de quaisquer das partes ou de acarretar a indevida supressão de instância.
5. A guarda compartilhada, porquanto se coaduna com maior propriedade com o atual paradigma de organização familiar, é o regime que, conquanto demande adequações e concessões mútuas entre os pais, se afigura mais condizente com a preservação dos atributos inerentes ao poder familiar que lhes é resguardado e aos interesses da filha menor impúbere, uma vez que viabiliza à infante a fruição dos referenciais que lhe podem ser fomentados por ambos os genitores, sem limitações externas, durante o período de sua formação psicológica e emocional (CC, art. 1.584, § 2o).
6. A colisão estabelecida entre os direitos e interesses resguardados aos pais e os conferidos à prole comum é resolvida mediante a aplicação do princípio da preponderância, resultando na prevalência do direito que assiste à criança de ter sua integridade física e sua higidez psicológica preservadas, garantindo-lhe o bem-estar e a possibilidade de convivência com as famílias materna e paterna, o que deve presidir a fixação do regime de guarda e de convivência dos genitores, ainda que em ambiente de guarda compartilhada.
7. Vigente o sistema de guarda compartilhada, com a fixação do lar materno como de referência, a alteração do firmado quando ausente comprovação da impropriedade de ser preservado o regime vigorante não se afigura consoante o primado que deve regular a resolução do dissenso estabelecido sobre a guarda da filha – que é privilegiar o seu melhor interesse –, à medida em que, se convive a infante normalmente com o pai e se não subsiste nenhum fato que desabone a conduta dele, ou seja, passível de desaboná-lo como exercente do poder familiar, depreende-se que não pode ser privado do compartilhamento firmado, devendo a situação ser mantida conforme o recomendado pelo legislador, possibilitando, inclusive, que ambos os genitores modulem suas condutas e posturas diante das necessidades afetivas e psicológicas da prole comum.
IV) Dispositivo
8. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Unânime.